Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. NOVA ELEIÇÃO DE DIRETORIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. MATÉRIA ALHEIA À LIDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O presidente de diretório de partido político eleito e com mandato vigente junto aos registros públicos tem legitimidade para defender a posse da sede do partido.
2. O argumento de que os filiados do partido político teriam realizado assembleia para destituir a diretoria atual e eleger outra não comprova direito de posse sobre a sede se a ata da aludida reunião não foi aceita para averbação pelo cartório de registro público.
3. Questões alheias à lide principal não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.